Tribunal: STF
Processo: Súmula 300
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 300

São incabíveis os embargos da Lei 623, de 19-2-1949, contra provimento de agravo para subida de recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Irrecorribilidade da decisão que provê agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso denegadoA irresignação não merece prosperar. Isso porque a decisão que provê o agravo de instrumento para determinar o processamento de recurso denegado é irrecorrível, nos termos do artigo 305 doRegimento Interno do Supremo Tribunal Federal.[AI 796.805 ED, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 27-3-2012,DJE80 de 25-4-2012.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 289."}]